Tribunal: TJSP
Processo: 0017424-89.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO CRIMINAL - Alegação de demora na apreciação do pedido de progressão de regime prisional - Feito que segue regularmente, dentro dos prazos processuais - Alegação também de cumprimento do lapso temporal para o livramento condicional - Decisão que aponta a ausência de cumprimento do requisito objetivo - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem conhecida e denegada